Tribunal: TJSP
Processo: 2134062-40.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – COMPETÊNCIA - Pretensão do impetrante de afastar decisão proferida por Juizado Especial da Fazenda Pública – Incompetência absoluta deste Órgão Jurisdicional para seu julgamento – Precedentes - MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA À TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA COMPETENTE.